Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. ART. 387, IV, DO CPP. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exclusão ou a redução do valor fixado a título de danos morais, diante da alegada hipossuficiência econômica do réu, bem como verificar a adequação do montante arbitrado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral, em casos de violência doméstica contra a mulher, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, conforme entendimento do STJ (Tema 983).
4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais é admitida no processo penal, desde que haja pedido expresso, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
5. O valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico e compensatório da medida.
6. O montante de R$ 300,00 revela-se adequado, não sendo irrisório nem excessivo, e cumpre as funções reparatória e inibitória, sem configurar enriquecimento indevido da vítima.
7. A alegada hipossuficiência econômica do réu não afasta o dever de indenizar, nem justifica, por si só, a redução do quantum, especialmente na ausência de prova concreta da incapacidade financeira.
8. A manutenção de valores minimamente significativos é necessária para assegurar a efetividade da tutela dos direitos da vítima e evitar o esvaziamento da resposta estatal à violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147 e art. 61, II, “f”; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006; CP, art. 33, § 2o, “c”; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, Tema 983; STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1627892, Rel. Simone Lucindo, j. 13.10.2022; TJDFT, Acórdão 2019074, Rel. Leila Arlanch, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 2057783, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 15.10.2025; TJDFT, Acórdão 1793502, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 30.11.2023.